Tribunal: TJSP
Processo: 0004000-15.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004000-15.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JONATAS ARAUJO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004000-15.2020.8.26.0496 -Voto no 18456
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004000-15.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : JONATAS ARAUJO DOS SANTOS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18456
AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL
INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA ATESTADO DE MAU COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO ART. 83, III, “A”, DO CP REQUISITO NÃO
SATISFEITO RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JONATAS
ARAUJO DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 23/27,
que indeferiu pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
Razões às fls. 02/03. Sustenta a satisfação dos requisitos
legais, pugnando pela concessão do livramento condicional.
O Ministério Público apresentou contrarrazões. Manifestou-
se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 54/55 é
pelo desprovimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 83, III, “a”, do Código Penal, que fará jus ao
livramento condicional o sentenciado que comprovar “bom comportamento durante a
execução da pena”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004000-15.2020.8.26.0496 -Voto no 18456
3
A diretoria do estabelecimento prisional atestou, à fl. 08, que
o agravante possui mau comportamento carcerário.
Portanto, manifestamente improcedente o recurso interposto.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR